Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA. PESSOAL E FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. PROVA NULA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A 6a Turma do STJ, nos autos do HC no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A inobservância do procedimento mínimo exposto no art. 226 do CPP torna o reconhecimento formal uma prova ilegítima e, portanto, nula, não podendo amparar isoladamente uma eventual condenação. Nesse caso, o julgador pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
3. No caso, o réu foi condenado, exclusivamente, com base em elementos informativos colhidos em dissonância com os requisitos mínimos previstos na norma processual, os quais não foram, ao menos, repetidos em contraditório judicial, com a devida observância às regras probatórias próprias.
4. Diante da fragilidade e insuficiência do acervo probatório quanto à autoria delitiva, com fundamento do princípio do in dubio pro reo, que milita em favor do acusado, deve este ser absolvido os termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para absolver o réu/apelante da imputação da prática do crime descrito no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes, na forma do art. 70, caput, 1a parte, ambos do CP.